Tribunal: STM
Processo: 7000653-21.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. REFORMA. ART. 124 DA CF/1988. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA A, DO CPM. ATIVIDADE CONSTITUCIONAL DESEMPENHADA PELO COMANDO DO EXÉRCITO. ALTA RELEVÂNCIA. ARTS. 143 E 21, INCISO VI, AMBOS DA CARTA MAGNA. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO E DECRETOS REGULAMENTADORES. ATIVIDADE ATENTATÓRIA CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR ATRAI A COMPETÊNCIA DA JMU. SÚMULA VINCULANTE Nº 36. INAPLICABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. DELITO PREVISTO NO ART. 312 DO CPM. ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÕES INVERÍDICAS POR CIVIS, REPRESENTANTES DE CLUBE DE TIRO. ALTERAÇÃO DA VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. OBTENÇÃO DE COMPRA DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. PRESTÍGIO E IDONEIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECEBIMENTO DA EXORDIAL. PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
I. A Decisão proferida pelo Magistrado Federal Substituto deve ser reformada porque, apesar de os fatos não terem sido praticados em detrimento de instituição militar, tampouco contra militares, na sua função típica, a Ordem Administrativa Militar, na forma do art. 9º, inciso III, alínea a, da Lei Penal Militar, foi aviltada e desprestigiada.
II. Cabe enfatizar que o conceito de ordem administrativa militar, inserido na alínea a do inciso III do art. 9º da Lei Penal Militar, é amplo e alcança o prestígio e a credibilidade das Forças Armadas.
III. A atividade ora desempenhada pelo Exército, aliás, de natureza constitucional, de fiscalizar o comércio de material bélico (Art. 21, inciso VI, da CF/1988) e de cumprir o Estatuto do Desarmamento, possui alta relevância, com cunho de política nacional de controle de armas com potencial lesivo elevado, com a prevenção de seu comércio em organizações criminosas.
IV. A atividade desempenhada pelo Exército, nesse caso, não é subsidiária, mas sim de natureza constitucional, no momento em que lhe é atribuído a missão de controlar e fiscalizar o material bélico de uso interno.
V. A Súmula Vinculante nº 36 possui natureza extremamente restritiva, não cabendo a sua aplicação por analogia aos demais crimes militares praticados por Civis, sob pena de esvaziar e ofender o ordenamento jurídico penal militar, na esfera federal.
VI. Jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a atividade constitucional desempenhada pelo Comando do Exército, de fiscalização e de controle de material bélico de uso permitido e restrito, atrai a competência da JMU para processar e julgar os feitos dessa natureza.
VII. A confecção de declarações com conteúdo falso por Civis, para fins de aquisição de armamento bélico de uso restrito, em princípio, ludibria a Administração Militar e atenta contra as Forças Armadas, em especial, o Exército, na sua finalidade precípua e constitucional de fiscalizar e controlar o uso de armas de fogo de uso restrito.
VIII. Há nos autos prova de fato que, em tese, haja crime e indícios de autoria, conforme preconiza o art. 30 do CPPM.
IX. Em juízo de prelibação, verifica-se se presentes os requisitos contidos nos arts. 30, 77 e 78, tudo do CPPM; os quais se apresentam nos elementos informativos e na peça Inicial, configurando a justa causa para o recebimento da Peça Inicial.
X. Fixação da competência da JMU para processar e julgar o feito. Decisão por unanimidade. Recebimento da Denúncia. Decisão por maioria.
XI. Provimento ao Recurso Ministerial. Decisão unânime.

Inteiro teor:
10/03/2023, 20:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942326838656&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000653-21.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LEONARDO LESSA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: WILSON LINS DE ARAÚJO NETO (OAB AL14093)
RECORRIDO: GIOVANNI RONCALLI CASADO DE SOUZA JÚNIOR
ADVOGADO: GIOVANNI RONCALLI CASADO DE SOUZA JÚNIOR (OAB AL14700)
ADVOGADO: JOÃO ARTHUR DE FRANÇA (OAB AL14992)
RECORRIDO: DIOGO ANDRÉ DA SILVA CAVALCANTE
ADVOGADO: WILSON LINS DE ARAÚJO NETO (OAB AL14093)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A DECISÃO GUERREADA,
FIRMAR A COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA
PROCESSAR E JULGAR OS FATOS COLHIDOS EM SEDE DE IPM, NA FORMA
DOS ARTS. 124, 142 E 21, INCISO VI, TUDO DA CF/1988, C/C O ART. 9º, INCISO
III, ALÍNEA "A", DO CPM, E, AINDA, POR MAIORIA, RECEBER A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DOS CIVIS LEONARDO LESSA DOS SANTOS
SILVA E DIOGO ANDRE DA SILVA CAVALCANTE, PELO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 30, 77 E 78, TODOS DA LEI
PROCESSUAL PENAL MILITAR, COM A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM PARA O SEU PROSSEGUIMENTO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA ACOMPANHAVA O RELATOR, TÃO SOMENTE, PARA CONHECER
E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, DECLARANDO A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E
JULGAR O FEITO, E DELE DIVERGIA PARA DETERMINAR A BAIXA DOS
AUTOS AO JUÍZO "A QUO", PARA QUE FOSSE EXAMINADA A DENÚNCIA À
LUZ DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 77 E 78, AMBOS
DO CPPM, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

10/03/2023, 20:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942326838656&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

10/03/2023, 20:12
:: 40001349505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
1/13
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000653-21.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LEONARDO LESSA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): WILSON LINS DE ARAÚJO NETO (OAB AL14093)
RECORRIDO: GIOVANNI RONCALLI CASADO DE SOUZA JÚNIOR
ADVOGADO(A): GIOVANNI RONCALLI CASADO DE SOUZA JÚNIOR (OAB AL14700)
ADVOGADO(A): JOÃO ARTHUR DE FRANÇA (OAB AL14992)
RECORRIDO: DIOGO ANDRÉ DA SILVA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): WILSON LINS DE ARAÚJO NETO (OAB AL14093)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA FEDERAL. REFORMA. ART. 124 DA CF/1988. ART.
9º,
INCISO
III,
ALÍNEA
A,
DO
CPM.
ATIVIDADE
CONSTITUCIONAL DESEMPENHADA PELO COMANDO DO
EXÉRCITO. ALTA RELEVÂNCIA. ARTS. 143 E 21, INCISO VI,
AMBOS DA CARTA MAGNA. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. ESTATUTO DO
DESARMAMENTO E DECRETOS REGULAMENTADORES.
ATIVIDADE
ATENTATÓRIA
CONTRA
A
ORDEM
ADMINISTRATIVA MILITAR ATRAI A COMPETÊNCIA DA
JMU. SÚMULA VINCULANTE Nº 36. INAPLICABILIDADE.
INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. DELITO
PREVISTO NO ART. 312 DO CPM. ELABORAÇÃO DE
DECLARAÇÕES
INVERÍDICAS
POR
CIVIS,
REPRESENTANTES DE CLUBE DE TIRO. ALTERAÇÃO DA
VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE.
OBTENÇÃO DE COMPRA DE ARMAS DE FOGO DE USO
RESTRITO.
PRESTÍGIO
E
IDONEIDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
RECEBIMENTO
DA
EXORDIAL. PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
DECISÃO UNÂNIME.
I. A Decisão proferida pelo Magistrado Federal Substituto deve ser
reformada porque, apesar de os fatos não terem sido praticados em
detrimento de instituição militar, tampouco contra militares, na sua
função típica, a Ordem Administrativa Militar, na forma do art. 9º,
inciso III, alínea a, da Lei Penal Militar, foi aviltada e desprestigiada.
7000653-21.2022.7.00.0000
40001349505 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:12
:: 40001349505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
2/13
II. Cabe enfatizar que o conceito de “ordem administrativa militar”,
inserido na alínea a do inciso III do art. 9º da Lei Penal Militar, é
amplo e alcança o prestígio e a credibilidade das Forças Armadas.
III. A atividade ora desempenhada pelo Exército, aliás, de natureza
constitucional, de fiscalizar o comércio de material bélico (Art. 21,
inciso VI, da CF/1988) e de cumprir o Estatuto do Desarmamento,
possui alta relevância, com cunho de política nacional de controle de
armas com potencial lesivo elevado, com a prevenção de seu comércio
em organizações criminosas.
IV. A atividade desempenhada pelo Exército, nesse caso, não é
subsidiária, mas sim de natureza constitucional, no momento em que
lhe é atribuído a missão de controlar e fiscalizar o material bélico de
uso interno.
V. A Súmula Vinculante nº 36 possui natureza extremamente restritiva,
não cabendo a sua aplicação por analogia aos demais crimes militares
praticados por Civis, sob pena de esvaziar e ofender o ordenamento
jurídico penal militar, na esfera federal.
VI. Jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o
entendimento de que a atividade constitucional desempenhada pelo
Comando do Exército, de fiscalização e de controle de material bélico
de uso permitido e restrito, atrai a competência da JMU para processar
e julgar os feitos dessa natureza.
VII. A confecção de declarações com conteúdo falso por Civis, para
fins de aquisição de armamento bélico de uso restrito, em princípio,
ludibria a Administração Militar e atenta contra as Forças Armadas, em
especial, o Exército, na sua finalidade precípua e constitucional de
fiscalizar e controlar o uso de armas de fogo de uso restrito.
VIII. Há nos autos prova de fato que, em tese, haja crime e indícios de
autoria, conforme preconiza o art. 30 do CPPM.
IX. Em juízo de prelibação, verifica-se se presentes os requisitos
contidos nos arts. 30, 77 e 78, tudo do CPPM; os quais se apresentam
nos elementos informativos e na peça Inicial, configurando a justa
causa para o recebimento da Peça Inicial.
X. Fixação da competência da JMU para processar e julgar o feito.
Decisão por unanimidade. Recebimento da Denúncia. Decisão por
maioria.
7000653-21.2022.7.00.0000
40001349505 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:12
:: 40001349505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
3/13
XI. Provimento ao Recurso Ministerial. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em dar
provimento ao recurso ministerial para, reformando a Decisão guerreada, firmar a
competência desta Justiça Especializada para processar e julgar os fatos colhidos em
sede de IPM, na forma dos arts. 124, 142 e 21, inciso VI, tudo da CF/1988, c/c o art.
9º, inciso III, alínea a, do CPM. E, ainda, por maioria, em receber a Denúncia
oferecida em desfavor dos civis Leonardo Lessa dos Santos Silva e Diogo Andre da
Silva Cavalcante, pelo preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 30, 77 e 78,
todos da Lei Processual Penal Militar, com a remessa dos autos ao Juízo de origem
para o seu prosseguimento.
Brasília, 9 de fevereiro de 2023.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Representante
do Ministério Público Militar, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, nos autos do IPM nº
7000137-19.2021.7.07.0007, que, em 27 de junho de 2022, declarou incompetente a
Justiça Militar da União, para examinar os fatos descritos na Exordial, e remeteu os
autos à Justiça Federal, em Recife/PE, com fundamento no art. 78, § 3º, e art. 147,
ambos do CPPM, e art. 109, inciso IV, da CF/1988.
Inicialmente, os fatos colacionados foram colhidos em sede de IPM,
instaurado por determinação do Comandante da 7ª RM, por intermédio da Portaria
nº 10-Asse ApJur/EME/Ch EM, de 21 de julho de 2021, com a finalidade de apurar
suposta prática de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), envolvendo os civis
Diogo André da Silva Cavalcante e Leonardo Lessa dos Santos Silva.
7000653-21.2022.7.00.0000
40001349505 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:12
:: 40001349505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
4/13
A Encarregada da Inquisa concluiu pela inexistência de indícios de
crime militar. A autoridade competente homologou o Relatório do IPM e determinou
a remessa dos autos à Auditoria da 7ª CJM (IPM nº 7000137-19.2021.7.07.0007,
evento 51, docs. 26 e 27).
Em promoção de 10 de junho de 2022, o Representante do MPM
ofereceu a Denúncia em desfavor dos civis Diogo André da Silva Cavalcante e
Leonardo Lessa dos Santos Silva, Presidente e Vice-Presidente do Clube de Tiros
Central das Armas Indoor Ltda-ME, pela prática, em tese, do crime previsto no art.
312 do CPM, por terem confeccionado declarações inverídicas, contendo a
realização de competições de armamento com calibre 5.56 mm (fuzil), no ano de
2020, pelo referido estabelecimento comercial, e ainda apresentadas ao Exército,
para fins de habilitação para autorização de compra de armas de calibre restrito
(IPM nº 7000137-19.2021.7.07.0007, evento 96, doc. 1).
Na mesma assentada, o MPM postulou o arquivamento parcial dos
autos, ao fundamento da manifesta ausência de justa causa em sentido estrito
subjetiva (arts. 30, alínea b, e 77, ambos do CPPM), em relação ao civil Giovanni
Roncalli Casado de Souza Júnior (IPM nº 7000137-19.2021.7.07.0007, evento 97,
doc. 1).
Mediante a Decisão proferida pelo Magistrado Federal Substituto da
JMU, em 27 de junho de 2022, foi declarada a incompetência da Justiça Militar da
União para conhecer da manifestação de arquivamento e da Denúncia e remetido os
autos à Justiça Federal em Recife/PE, com fundamento no art. 78, § 3º, e no art. 147,
ambos do CPPM, e no art. 109, inciso IV, da CF/1988 (IPM nº 7000137-
19.2021.7.07.0007, evento 99, doc. 1).
A Decisão foi disponibilizada no e-Proc no dia 27 de junho de 2022; a
expedição da intimação do MPM se deu em 28 de junho de 2022, com prazo
recursal a contar de 21 de julho até 25 de julho de 2022; a confirmação da sua
intimação se deu em 20 de julho de 2022, com a interposição do recurso no dia 21
de julho de 2022 (IPM nº 7000137-19.2021.7.07.0007, eventos 99 e 108).
Em suas Razões Recursais, o Ministério Público Militar requereu a
reforma do Decisum, em razão de os fatos narrados na Inicial atentarem contra a
ordem administrativa militar, atingindo a finalidade do Exército Brasileiro, além de
gerar o risco de abalo ao seu prestígio moral, o que atrai a competência desta Justiça
Especializada para processar e julgar o presente feito (IPM nº 7000137-
19.2021.7.07.0007, eventos 108, doc. 1; e 114, doc. 1).
Em Contrarrazões Recursais, a Defesa de Giovanni Roncalli Casado de
Souza Júnior, em causa própria, postulou o provimento do Recurso para que seja
reconhecida a competência da JMU, em virtude de o fato delituoso atentar contra a
7000653-21.2022.7.00.0000
40001349505 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:12
:: 40001349505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
5/13
administração militar, em seu prestígio moral, na forma do art. 9º, inciso III,
alínea a, do CPM (IPM nº 7000137-19.2021.7.07.0007, evento 122, doc. 1).
A Defesa de Diego André da Silva Cavalcante e de Leonardo Lessa
dos Santos, por sua vez, trazem as contrarrazões a seguir (IPM nº 7000137-
19.2021.7.07.0007, evento 126, doc. 1):
[...] a) Que seja denegado o Recurso em sentido estrito impetrado pelo Ministério
Público Militar Federal, e que seja mantido o conhecimento de arquivamento da
brilhante decisão de primeiro grau guerreada, pois não existem indícios de
ilegalidade nas emissões das declarações de modalidades e provas, como também o
Juízo é incompetente para processar e julgar a matéria da denúncia, não
merecendo guarida o prosseguimento do feito nesta seara militar, conforme já
colecionado entendimentos jurisprudenciais nestes autos, decline a competência
para Justiça Federal conforme preceitua Art.78, § 3° e art. 147, ambos do CPPM, e
art. 109, IV da Constituição Federal.
b) Requer a juntada de documentos, vídeos e fotos para comprovação de todos os
cursos e treinamentos ministrados pela empresa, em especial aos ministrados no
calibre 556, objeto de discussão nestes autos, resta ser de grande valia os
documentos juntados pois fazem comprovação que foram extraídos do aplicativo
instagram em data passada, e que ainda constam publicados; para que por fim
sejam enviados a seara competente;
[...]
d) Que seja aberto IPM – inquérito Policial Militar e PAS – Processo
Administrativo Sancionador para apurar a FRAUDE PROCESSUAL que o DR.
Giovanni Roncalli Casado de Souza Júnior, OAB-AL 14.700 fez o uso de Estatuto
de Associação, ATA Fundação e Eleição de posse de diretoria para abertura de
vários Clubes de Tiros no Estado de Alagoas, levando o ente administrativo a erro
com a mistura de sociedade empresária privada e associação e que teve
deferimento;
e) Que seja denunciado também pelo crime de FRAUDE PROCESSUAL e FALSO
TESTEMUNHOS nestes autos de IPM, tendo em vista usar meios falaciosos e
mentirosos para convencer a Oficial encarregada e as partes, conforme
demonstrados no escopo desta petição;
f) Que caso não se convença do Inquérito Policial Estadual DEIC-AL em anexo a
estes autos, que seja Oficializa a Policia Federal para instauração de Inquérito
Policial com a finalidade de identificar o autor do e-mail
anônimo hjoão3470@gmail.com – ‘Joao Henrique’ para que o mesmo responda
pelos crimes cometidos;
g) Bem como reitera todos os pedidos elencados em requerimento juntado a Oficial
Encarregada em sede deste IPM no evento 51- doc.10 INQ pág 1 a 7.
7000653-21.2022.7.00.0000
40001349505 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:12
:: 40001349505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
6/13
h) Que seja Oficializada a OAB/AL acerca da conduta do Advogado DR. Giovanni
Roncalli Casado de Souza Júnior, OAB-AL 14.700, onde o mesmo se perfaz do
anonimato para denunciar caluniosamente a empresa no qual foi patrono e este
colega advogado.
i) Requer arquivamento deste IPM em face dos sócios do Clube de Tiro Central das
Armas indoor por não conter indícios de ilegalidade conforme solução deste IPM.
j) Solicita extração de documentos destes autos caso necessite para compor a
defesa técnica em outros autos e outra seara.
Em juízo de retratação, o Magistrado Federal manteve os fundamentos
esposados anteriormente, conforme Decisão proferida em 21 de setembro de 2022
(Recurso em Sentido Estrito nº 7000653-21.2022.7.00.0000, evento 1, doc. 18).
Os autos vieram remetidos a este Tribunal e foram autuados em 27 de
setembro de 2022 (Recurso em Sentido Estrito nº 7000653-21.2022.7.00.0000,
evento 3, doc. 1).
Instada a opinar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos das razões
ministeriais (Recurso em Sentido Estrito nº 7000653-21.2022.7.00.0000, evento 7,
doc. 1).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais
previstos em Lei, devendo ser conhecido. No mérito, deve ser dado provimento
pelas razões abaixo aduzidas.
A Decisão ora guerreada deve ser reformada diante do previsto no art.
124 da CF/1988, combinado com o art. 9º, inciso III, alínea a, do CPM, e dos fatos
colacionados na peça Inicial, o que define e atrai a competência da Justiça Militar da
União para examinar e julgar o presente feito.
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
O art. 124 da Carta Magna delimita a competência da Justiça Militar
da União, a quem cabe processar e julgar os crimes militares definidos em Lei.
Esses, por sua vez, possuem a tipicidade elencada entre as hipóteses previstas no art.
7000653-21.2022.7.00.0000
40001349505 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:12
:: 40001349505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
7/13
9º, e incisos, do Código Penal Militar, acrescida pela Lei nº 13.491/2017 (crimes
militares por extensão), complementada pela Parte Especial do Estatuto Repressivo
Castrense.
Na hipótese em análise, trata-se de Civis, Diogo André da Silva
Cavalcante e Leonardo Lessa dos Santos Silva, Representantes do Clube de Tiro
Central das Armas Indoor Ltda-ME (CTCI), os quais foram denunciados pelo
Representante do Ministério Público Militar, por serem, em tese, os responsáveis
pela falsidade ideológica de documentos particulares e sua apresentação perante o
59º Batalhão de Infantaria Motorizada (59º BI Mtz), em Maceió/AL, com o intuito
de compra de armas de uso restrito – fuzil calibre 5.56 mm.
Ao contrário dos fundamentos apresentados pelo Magistrado Federal
Substituto, entende-se que, apesar de os fatos não terem sido praticados em
detrimento de instituição militar, tampouco contra militares, na sua função típica, a
Ordem Administrativa Militar, na forma do art. 9º, inciso III, alínea a, da Lei Penal
Militar, foi aviltada e desprestigiada.
A norma em tela, nas palavras de Renato Brasileiro de Lima,
[1] alcança, além dos preceitos básicos militares, o que se segue:
[...] Por sua vez, crimes militares contra a ordem administrativa militar
compreendem-se as infrações que atingem a organização, a existência e a
finalidade das Forças Armadas bem como o prestígio moral da administração
militar [...].
Adiante, o autor traz como exemplo entendimento esposado pelo STJ, acerca da
competência da Justiça Militar da União, nos crimes de falsidade de documento
militar por Civil, como se vê abaixo:
[...] Eis a razão pela qual, ao apreciar conflito de competência relativo a crime de
falsificação de documento militar por civil, o qual foi utilizado perante órgão
sujeito à administração militar, concluiu o STJ tratar-se de crime militar [...].
Atente-se que a confecção de declarações com conteúdo falso pelos
indigitados Civis, em princípio, ludibriaram a Administração Militar e atentaram
contra as Forças Armadas, em especial, ao Exército, na sua finalidade precípua e
constitucional de fiscalizar e controlar o uso de armas de fogo de uso restrito.
O art. 142 da Carta Magna de 1988, assim, define:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais
e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
7000653-21.2022.7.00.0000
40001349505 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:12
:: 40001349505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
8/13
Segundo a Lei Maior, compete à União autorizar e fiscalizar a
produção e o comércio de material bélico, de acordo com o art. 21, inciso VI, da
CF/1988. E, nesse contexto, o Estatuto do Desarmamento – Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003 – atribui ao Comando do Exército o exercício de atividades de
fiscalização e de controle de material bélico, em especial, os de uso restrito,
enquadrando-se, assim, no âmbito da missão constitucional das Forças Armadas.
A Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, sofreu alteração, no
tocante à sua regulamentação, durante o governo do último ex-Presidente, mediante
o Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, que, dentre várias mudanças, ampliou o
rol de armas de uso permitido que antes era considerado de uso restrito.
Esta regulamentação foi alterada neste ano pelo Decreto nº 11.366, de
1º de janeiro de 2023, que, entre mudanças, suspendeu os registros para aquisição e
transferência de armas de fogo de uso restrito por caçadores, colecionadores,
atiradores e particulares, até a entrada em vigor de nova regulamentação à Lei nº
10.826, de 2003.
Em relação à fiscalização dos Clubes de Tiro, tem-se o Decreto nº
3.665, de 20 de novembro de 2000, que regulamenta as normas necessárias para a
correta fiscalização das atividades exercidas por pessoas físicas e jurídicas, que
envolvam produtos controlados pelo Exército. E, posteriormente, foi revogado pelo
Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019.
Dessa forma, cabe ao Comando do Exército regulamentar, autorizar e
fiscalizar o exercício das atividades relacionadas com Produtos Controlados pelo
Exército de fabricação, comércio, importação, exportação, utilização, prestação de
serviços, colecionamento, tiro desportivo ou caça, que incluiu o Clube de Tiro.
Por outro lado, submeter o Civil que pratica crime militar à jurisdição
penal castrense é tema controverso na jurisprudência das Cortes Superiores, diante
da natureza da função desempenhada pela instituição militar, havendo inclusive a
Súmula Vinculante de nº 36 da Suprema Corte, a qual preceitua:
Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes
de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação de
Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de
Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.
Verifica-se que a referida Súmula possui natureza extremamente
restritiva, não cabendo a sua aplicação por analogia aos demais crimes militares
praticados por Civis, sob pena de esvaziar e ofender o ordenamento jurídico penal
militar, na esfera federal.
7000653-21.2022.7.00.0000
40001349505 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:12
:: 40001349505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6...
9/13
Cabe enfatizar que o conceito de “ordem administrativa militar”,
inserido na alínea a do inciso III do art. 9º da Lei Penal Militar, é amplo e alcança o
prestígio e a credibilidade das Forças Armadas.
É nesse passo que a atividade ora desempenhada pelo Exército, aliás,
de natureza constitucional, de fiscalizar o comércio de material bélico (Art. 21,
inciso VI, da CF/1988) e de cumprir o Estatuto do Desarmamento, possui alta
relevância, com cunho de política nacional de controle de armas com potencial
lesivo elevado, com a prevenção de seu comércio em organizações criminosas.
A atividade desempenhada pelo Exército, nesse caso, não é subsidiária,
mas sim de natureza constitucional, no momento em que lhe é atribuído a missão de
controlar e fiscalizar o material bélico de uso interno.
A douta parecerista da Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifestou-se no mesmo sentido, aduzindo as seguintes considerações:
Portanto, em que pese a fundamentação utilizada no r. Decisum, que o fez declinar
de sua competência para julgamento do caso pela Justiça Federal Comum, não há
como concordar com o seu mérito, já que as situações de fato apresentadas como
fundamento (inserção de dados falsos em formulários de Registro de Atirador
Desportivo, ou de Carteiras de Habilitação Amador ou Cadernetas de Inscrição e
Registro (CIR), constantes dos julgados da Suprema Corte, citados por analogia,
diferenciam-se da que ocorreu in casu.
A conduta a ser julgada no presente caso difere das citadas no r. Decisum de piso,
dada a sua extrema gravidade. Com o aumento da violência e expansão do crime
organizado, as atividades fiscalizatórias de armamento e munições de uso restrito,
além da evidente importância, tornaram-se de conhecimento público; a sociedade
tem cobrado, cada vez mais, eficiência nesta atividade eminentemente estatal, sendo
evidente, no nosso entendimento, que a falsidade documental a fim de obter
autorização para aquisição de armamento em desconformidade com a lei atinge
frontalmente a ordem administrativa militar e viola diretamente a atividade de
fiscalização exercida pela Força, que ao fim e ao cabo, preserva a soberania do
Estado brasileiro coibindo a formação de estruturas armadas afastadas da
legalidade.
Apresentar documento ideologicamente falso para obter armamento de uso restrito
é conduta de extrema gravidade e intrinsecamente violadora do direito e dever do
Exército Brasileiro de controlar a aquisição desses armamentos.
A respeito da competência para julgamento dos crimes de falsificação praticados
por civis para obtenção de Carteiras de Habilitação Amador (CHA) e Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR), a Súmula Vinculante nº: 36 do STF assim estabelece,
verbis:
‘Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos
crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação
da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de
7000653-21.2022.7.00.0000
40001349505 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:12
:: 40001349505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da...
10/13
Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.’
Outrossim, a própria Corte Suprema já se manifestou a respeito da vedação de
analogia aos casos tratados pela Súmula Vinculante nº 36 , haja vista a falta de
previsão para tal, assim como a generalização implicaria em desrespeito à
incolumidade das Forças Armadas, senão vejamos:
‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS
308 E 309 DO CPM. CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ANALOGIA. SÚMULA
VINCULANTE Nº 36 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
RESTRIÇÃO. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E DE USO DE
DOCUMENTO FALSO. CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR).
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE AMADOR (CHA). NÃO ALCANCE A OUTROS
TIPOS PENAIS. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS. PROVIMENTO DO
RECURSO
MINISTERIAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
CASTRENSE.
DECISÃO UNÂNIME. A Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal
declarou a competência da Justiça Federal para julgar civis pelos crimes de
falsificação de documento e de uso de documento falso, previstos nos artigos 311
e 315 do CPM, apenas quando se referir a Caderneta de Inscrição e Registro
(CIR) ou a Carteira de Habilitação de Amador (CHA). Não alargou a outros
crimes previstos no ordenamento jurídico substantivo castrense. Não é porque, na
hipótese, versavam os crimes de corrupção ativa e passiva sobre regulamentação de
embarcações, que se possa inspirar-se na analogia e invocar a citada súmula
vinculante para declarar a incompetência da Justiça Castrense. Mostra-se
escusável a alegação de o agente se encontrar no exercício de fiscalizar
embarcações ou coisa do gênero, visto que o legislador cuidou de resguardar, nos
crimes de corrupção, a Administração Pública Militar, em especial sua moralidade
e probidade administrativa. Protege-se a probidade da função pública e sua
respeitabilidade. Posto em xeque esses bens jurídicos, atrai-se a competência para
a Justiça Militar da União. Conhecido e dado provimento ao Recurso Ministerial, à
unanimidade de votos’. (ARE 1238601/AM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO
1.238.601.
RELATOR:
MIN.
GILMAR
MENDES.
Publicação:
11/03/2020) (g.n.)
Esta Corte Superior de Julgamento já firmou a sua competência em
feitos análogos quanto aos crimes militares praticados por Civil, de falsidade
ideológica, envolvendo atividade constitucional do Exército de controle e
fiscalização de armas de uso restrito, na forma abaixo:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. REJEIÇÃO PARCIAL
DA DENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA. LOCAL. PRÁTICA DELITIVA. OFENSA
CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. DECISÃO RECORRIDA. CASSAÇÃO. RECURSO
MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Compete à Justiça Militar
da União processar e julgar suposto crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, praticado
fora dos intramuros, por militares da ativa, que negociam, entre si, a compra e a
venda de armamento de uso pessoal, em face à ofensa a ordem administrativa
7000653-21.2022.7.00.0000
40001349505 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:12
:: 40001349505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da...
11/13
militar consubstanciada no descumprimento da obrigação de registrar o
armamento de uso pessoal no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas
(SIGMA), conforme estabelece o Decreto nº 9.785/19, e na violação ao dever
funcional de requerer autorização da autoridade militar competente, para iniciarem
as tratativas para a aquisição de arma de fogo, a teor da Portaria nº 126 do
Comando Logístico (COLOG). A subsunção do fato ao disposto na alínea "e" do
inciso II do art. 9º do CPM atrai a competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito. Recurso ministerial conhecido e provido.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº 7000125-21.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 10/02/2022, Data de Publicação:
02/03/2022)
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. LEI Nº 8.457/92 (LOJM).
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
REQUERIMENTO
DE
IMPORTAÇÃO 20 (VINTE) ESPINGARDAS. DECLARAÇÃO FALSA DO
ENDEREÇO DE ARMAZENAMENTO DO MATERIAL BÉLICO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVA.
DEMONSTRAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EM FAVOR DA DPU. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REINCIDÊNCIA.
BENEFÍCIO
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA. PREENCHIMENTO.
REQUISITOS OBJETIVOS. REVOGAÇÃO. SURSIS. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
APELO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO
PARCIAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES.
Infere-se da literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124,
caput, da Constituição Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União
para processar e julgar acusado civil que insere declaração falsa em requerimentos
para retificação do Certificado Internacional de Importação (CII) perante a
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), prática que atenta
frontalmente contra A segurança necessária e fundamental atividade fiscalizatória
desenvolvida pelo Exército Brasileiro. Precedentes do STM. Preliminar de
incompetência desta justiça especializada rejeitada por unanimidade. Incorre nas
penas cominadas para o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) o civil
que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, insere em dois
requerimentos de desembaraço alfandegário, dirigidos à Diretoria de Fiscalização
de Produtos Controlados (DFPC) do Comando da 2ª Região Militar declaração
falsa referente ao endereço de entrega/armazenagem de 20 (vinte) espingardas
originárias de empresa bélica, localizada na Turquia, e conclui seu desiderato com
a retificação do Certificado Internacional de Importação (CII) e o recebimento do
armamento em local diverso do constante na Guia de Trânsito expedida pela
DFPC. Quando a Defensoria Pública da União estiver impossibilitada de atuar no
feito, por falta de comprovação sócio econômica do assistido ou outro requisito
técnico estipulado pela DPU, ou ainda, na hipótese de não estar a entidade
devidamente estruturada, deve ser nomeado defensor dativo, no âmbito da JMU,
que, somente nesse caso, fará jus aos honorários advocatícios, a teor do Ato
Normativo nº 211, de 17 de abril de 2006, do STM. Denomina-se tecnicamente
primário o réu que comete novo crime, antes de transitar em julgado a sentença que
o tenha condenado por crime anterior ou após o decurso de 5 (cinco) anos da
7000653-21.2022.7.00.0000
40001349505 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:12
:: 40001349505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da...
12/13
extinção da punibilidade, a teor do art. 71, caput e § 1º, do CPM, afastando-se,
assim, o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 70, inciso I, do
CPM, referente à reincidência. Precedentes do STF e do STM. Impõe-se a
revogação do benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) ao
sentenciado que, esquivando-se de suas obrigações processuais, inviabiliza a
intimação pessoal e não comparece à sessão admonitória designada e, dessa forma,
age com evidente menoscabo ao Poder Judiciário, a teor do art. 84, inciso II, do
CPM. Apelo defensivo desprovido e apelo ministerial parcialmente provido.
Decisões unânimes. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001443-
10.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020).
Portanto, voto no sentido de estabelecer a competência da Justiça
Militar da União deve ser mantida para processar e julgar os fatos colacionados no
IPM nº 7000137-19.2021.7.07.0007, devendo ser reformada a Decisão recorrida.
DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
ART. 312 DO CPM
Numa breve análise dos autos, verifica-se que há indícios de autoria e
de materialidade quanto ao delito de falsidade ideológica, em tese, praticados pelos
civis Leonardo Lessa dos Santos Silva e Diogo Andre da Silva Cavalcante.
Os elementos colhidos em sede de IPM demonstram que os Indiciados
foram os responsáveis pela elaboração das declarações inidôneas, atestando a
realização de modalidade de provas inverídicas, ao declararem que o clube de Tiro
promovia competições e provas utilizando fuzis, quando no espaço físico não havia
espaço suficiente para competições de armas dessa natureza. Tampouco ficou
demonstrado que havia algum convênio com outros estabelecimentos comerciais
aptos.
O bem jurídico tutelado – a Administração Militar –, foi aviltado no
instante em que, no exercício de sua atividade constitucional, autorizou a compra de
material bélico de uso restrito, mediante a apresentação de declarações com
conteúdo falso, elaboradas pelos representantes do Clube de Tiro Central das Armas
Indoor Ltda-ME (CTCI).
Há nos autos prova de fato que, em tese, haja crime e indícios de
autoria, conforme preconiza o art. 30 do CPPM.
A competência desta Justiça Especializada para processar e julgar os
fatos ora colacionados se encontra delineada no presente feito.
7000653-21.2022.7.00.0000
40001349505 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:12
:: 40001349505 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da...
13/13
Em juízo de prelibação, cabe verificar se encontram-se presentes os
requisitos contidos nos arts. 30, 77 e 78, tudo do CPPM, os quais se apresentam nos
elementos informativos e na peça Inicial.
A análise do mérito será feita após a instauração da respectiva ação
penal militar, com a realização da instrução criminal, observados os princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Nessa fase inicial, opera-se o princípio do in dubio pro societate. E, no
decorrer do processo, cabe ao Estado exercer a sua jurisdição e examinar os fatos
sob a ótica dos princípios já colacionados, com as provas existentes nos autos e a
formação do seu juízo de convicção.
A justa causa, diante da presença de indícios de autoria, de crime e de
autoria, mostra-se configurada, devendo a ação penal militar ser instaurada.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
ministerial para, reformando a Decisão guerreada, firmar a competência desta
Justiça Especializada para processar e julgar os fatos colhidos em sede de IPM, na
forma dos arts. 124, 142 e 21, inciso VI, tudo da CF/1988, c/c o art. 9º, inciso III,
alínea a, do CPM. E, ainda, receber a Denúncia oferecida em desfavor dos civis
Leonardo Lessa dos Santos Silva e Diogo André da Silva Cavalcante, pelo
preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 30, 77 e 78, todos da Lei Processual
Penal Militar, com a remessa dos autos ao Juízo de origem para o seu
prosseguimento.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349505v5 e
do código CRC e40d0c04.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 9/3/2023, às 16:17:41
7000653-21.2022.7.00.0000
40001349505 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:12
:: 40001348983 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6a...
1/4
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000653-21.2022.7.00.0000/PE
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LEONARDO LESSA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: WILSON LINS DE ARAÚJO NETO (OAB AL14093)
RECORRIDO: GIOVANNI RONCALLI CASADO DE SOUZA JÚNIOR
ADVOGADO: GIOVANNI RONCALLI CASADO DE SOUZA JÚNIOR (OAB AL14700)
ADVOGADO: JOÃO ARTHUR DE FRANÇA (OAB AL14992)
RECORRIDO: DIOGO ANDRÉ DA SILVA CAVALCANTE
ADVOGADO: WILSON LINS DE ARAÚJO NETO (OAB AL14093)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria,
votei para, declarando a competência da Justiça Militar da União para processar e
julgar o feito, determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo, a fim de que fosse
examinada a Denúncia à luz dos demais requisitos previstos nos artigos 77 e 78,
ambos do CPPM.
2. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MPM diante
da Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 7ª CJM, Dr. Eduardo
Martins Neiva Monteiro, que, com fundamento na jurisprudência do STF, declarou a
incompetência da JMU para conhecer da manifestação de arquivamento e da
Denúncia ofertada contra os civis LEONARDO LESSA DOS SANTOS SILVA e
DIOGO ANDRÉ DA SILVA CAVALCANTE em face da prática do delito do art.
312 do CPM (falsidade ideológica), e remeter os autos à Justiça Federal em Recife.
3. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto dando provimento ao recurso ministerial para, reformando a Decisão
guerreada, firmar a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar
os fatos colhidos em sede de IPM, na forma dos arts. 124, 142 e 21, inciso VI, tudo
da CF/1988, c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a” do CPM. E, ainda, recebeu a
Denúncia oferecida em desfavor dos civis Leonardo Lessa dos Santos Silva e Diogo
Andre da Silva Cavalcante, pelo preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 30,
77 e 78, todos da Lei Processual Penal Militar, com a remessa dos autos ao Juízo de
origem para o seu prosseguimento.
4. Porém, abri a divergência parcial pelas razões que passo a expor.
5. Conforme verificado, o Magistrado a quo, ao apreciar a r. Denúncia,
concluiu, em sua Decisão, que (Evento 1, doc. 3):
7000653-21.2022.7.00.0000
40001348983 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:12
:: 40001348983 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6a...
2/4
“No caso concreto, inserir informações supostamente inverídicas nas
referidas Declarações de Modalidade e Prova, especificamente sobre
a promoção e realização de competições com fuzil calibre 5,56mm no
Clube de Tiros Central Indoor - CTCI, emitidas pelos Indiciados
DIOGO ANDRE DA SILVA CAVALCANTE e LEONARDO LESSA
DOS SANTOS SILVA, aparentemente não atinge a organização, a
existência, a finalidade do Exército Brasileiro, tampouco o seu
prestígio moral.”
6. Analisando-se os autos, verifica-se que os documentos supostamente
falsos foram apresentados ao Exército a fim de que se obtivesse autorização para a
compra de armas. Diante disso, a partir do momento em que emitiram Declarações
de Modalidade de Prova inverídicas, inserindo neles declarações falsas e alterando a
verdade sobre fato juridicamente relevante, e os apresentou ao Exército, eles
atentaram contra a Administração Militar.
7. Logo, na esteira do entendimento do Eminente Relator, conclui-se
que não há como afastar a competência desta Justiça Especializada para julgar o
recorrente pelo crime previsto no art. 312 do CPM. O fato criminoso atingiu
diretamente a Administração e o serviço militar à medida que, ao utilizar
documentos ideologicamente falsos, o recorrente procurava alterar verdade sobre
fato juridicamente relevante, a fim de possibilitar a compra de Armas de Calibre
Restrito.
8. Entretanto, a meu sentir, a Decisão impugnada não apreciou os
demais requisitos dos arts. 77 do CPPM, bem assim a ausência de qualquer dos
elementos arrolados no art. 78 do mesmo Diploma legal, que não fosse a
competência desta Justiça Militar, a fim de possibilitar, desde já, o recebimento da
Exordial acusatória.
9. Ao que consta da Decisão recorrida, o Juiz a quo declinou da
competência sem emitir juízo sobre a admissibilidade, ou não, da peça acusatória, ou
seja, deixou de examinar a Denúncia em todos os seus aspectos (art. 77 do CPPM),
especialmente aqueles relacionados à definição da justa causa para a deflagração da
ação penal militar (art. 78 do CPPM).
10. Dessa forma, in casu, caberia a esta Corte Castrense analisar se os
fatos se inserem, ou não, na competência da Justiça Militar da União, sem adentrar,
no presente momento, o objeto do recebimento da Denúncia, sob pena de admitir
clara supressão de instância.
11. É cediço que, em situações como essa, reconhecida a competência
da Justiça Militar da União, este STM tem determinado a remessa dos autos ao Juízo
de origem para a análise dos demais requisitos da Denúncia, a fim de não usurpar a
7000653-21.2022.7.00.0000
40001348983 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:12
:: 40001348983 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6a...
3/4
competência da Primeira Instância.
12. Neste sentido, cito os seguintes ementados:
“Recurso em Sentido Estrito. Crime de falso previstos no art. 311 e
art. 315, c/c os arts. 53 e 80, tudo do CPM. Rejeição da denúncia por
ausência de prejuízo à Administração Militar propriamente dita.
Alusão ao enunciado da Súmula Vinculante nº 36 do STF.
Impossibilidade de aplicação da referida Súmula sob pena de se
caracterizar interpretação extensiva daquela. Trata-se de competência
da Justiça Militar da União, conforme expressamente previsto na Lei
Complementar nº 97/1999 e na Lei nº 9.537/1997. Determinada a
baixa dos autos ao Juízo de origem para apreciação dos requisitos
previstos no art. 77 do CPPM. Recurso conhecido e provido. Decisão
unânime.”
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
0000047-43.2015.7.07.0007. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 17/3/2016, Data de Publicação:
31/03/2016)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MPM.
ESTELIONATO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
INCIDÊNCIA DO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPM.
REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.
I - Os fatos narrados na Denúncia estão a demonstrar que o delito foi
praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação,
cabendo o reconhecimento da competência da Justiça Militar da
União para processar e julgar o feito, segundo o critério ratione
personae. II - O ressarcimento dos prejuízos causados à vítima,
mediante a participação de estabelecimento também atingido pela
conduta delituosa, não anula a vis atrativa decorrente da
especialidade do crime Militar, impondo-se a aplicação do art. 9º,
inciso
II, alínea "a", do CPM, disposição legal perfeitamente recepcionada
pelo art. 124 da Constituição Federal.
III - Firmada a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar o feito, cabe a remessa dos autos ao Juízo de
origem para a análise dos demais requisitos da Denúncia, na forma
7000653-21.2022.7.00.0000
40001348983 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 20:12
:: 40001348983 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3aed5368d605da6a...
4/4
dos arts. 77 e 78, ambos do CPPM. Recurso em Sentido Estrito
provido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
0000021-34.2011.7.01.0401. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 14/4/2015, Data de Publicação:
29/04/2015).
Ante o exposto, votei no sentido de, acompanhando o Relator para
conhecer e dar provimento ao Recurso Ministerial, declarando a competência da
Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, dele divergir para determinar
a baixa dos autos ao Juízo a quo, para que fosse examinada a Denúncia à luz dos
demais requisitos previstos nos artigos 77 e 78, ambos do CPPM.
Brasília, 9 de fevereiro de 2023.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348983v2 e do código CRC 4153989b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/2/2023, às 16:17:50
7000653-21.2022.7.00.0000
40001348983 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR